Tribunal: TJES
Processo: 5000502-41.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5000502-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ANA CLAUDIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
RENAN FERNANDES BRILHANTE – ES24301-A

APELADO:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO:
SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS - SP157721

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

EMENTA:

A

C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL –
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
–
REQUISITOS COMPROVADOS –
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO
ABSOLUTA
- CONTR
ATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR
– RECURSO A QUE SE
DÁ
PROVIMENTO.

1. Merece reforma a sentença que indefere os benefícios da justiça gratuita com base em presunção, sem analisar as demais provas dos autos.

2. O contexto fático-probatório dos autos denota a hipossuficiência econômica da Apelante, mormente por ser “do lar”, por ter realizado tratamento de saúde em rede pública e por ter sido realizada a purga da mora com recurso de familiar.

3.
A mera contratação de advogado particular não induz, por si só, a presenção de que a parte não é economicamente hipossuficiente.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000502-41.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ANA CLAUDIA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
RENAN FERNANDES BRILHANTE – ES24301-A

APELADO:
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO:
SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS - SP157721

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

V

O

T

O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ANA CLAUDIA DA SILVA, em face da r. sentença id. 5105529, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

Em que pese a juntada de novos documentos atualizados nesta instância de forma extemporânea, numa análise mais aprofundada dos documentos anexados na própria primeira instância, entendo que a sentença merece reforma no que diz respeito ao indeferimento do benefício da justiça gratuita à autora.

Isso porque tal documentação revela que a mesma preenche os requisitos da Lei n.º 1.060/50 no que diz respeito à situação de hipossuficiência econômica.

No documento id. 5105502, verifica-se que a Apelante, em seu cadastro junto ao SUS, é qualificada como “do lar”, o que denota que a mesma não possui renda própria. Ademais, veja-se, o fato de ter realizado tratamento de saúde junto ao SUS indica que a mesma não possui recursos para utilizar a rede privada ou não tem acesso sequer a um plano de saúde, situação que também denota a hipossuficiência da mesma.

Não bastasse, acompanha a Apelação documento de id. 5105530, o qual comprova que a purga da mora (parcial) se deu apenas por ter o filho da Apelante arcado com o valor devido ao banco, o que infirma a conclusão de que a mesma é hipossuficiente.

Prosseguindo, veja-se que a contratação de advogado particular, por si só, não induz à presunção de hipossuficiência.

Todo o exposto encontra respaldo no entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MISERABILIDADE COMPROVADA. RENDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RECURSO PROVIDO. 1) A norma do § 3º do art. 99 do CPC trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício. 2) Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...] a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ –, isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”. 3) Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições. 4) Lado outro,
os elementos coligidos se revelam aptos a demonstrar a condição de miserabilidade alegada, porquanto comprovados rendimentos de aproximadamente dois salários mínimos, bem como a ausência de sinais exteriores de riqueza, motivos pelos quais faz jus à benesse
. 5) Quanto ao fato relativo à propriedade de automóvel, cuida-se justamente do objeto do contrato que a parte busca revisar, qual seja, Renault Sandero 1.0, ano 2010, adquirido mediante financiamento do valor de R$ 13.386,61, a ser adimplido em 36 parcelas. 6) Recurso conhecido e provido.” (Data: 10/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005750-93.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000702-90.2022.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : DAGMAR RAMALHO ANTUNES. ADVOGADO : LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI. RECORRIDO : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA DAHER. MAGISTRADO : JÚLIO CÉSAR BABILON. PRIORITÁRIO – IDOSO (60+) ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. DESPESAS ELEVADAS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É firme a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Precedentes. 2. “
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 3.
A Agravante demonstrou estar passando por dificuldades financeiras
para arcar com suas despesas pessoais, estando com mais de 6 (seis) meses de condomínio atrasados (motivo do ajuizamento da demanda de origem), bem como é pessoa idosa e está em tratamento de doença denominada espondilodiscite espontânea cervical, com remédios e fisioterapia, e sequelas da Covid-19, que implicam altas despesas. 4. Recurso conhecido e provido.” (Data: 01/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000702-90.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Posto isso, entendo que foi devidamente comprovada a hipossuficiência econômica da Apelante, razão pela qual a mesma faz jus aos benefícios da Justiça gratuita, pelo que a sentença merece reforma.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU P
ROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2023.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)